Tribunal: TJDFT
Processo: 0007241-81.2013.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória quando as provas carreadas aos autos, a exemplo dos depoimentos das testemunhas e da apreensão de veículo furtado na posse do acusado, são harmônicas e aptas para demonstrar a conduta delituosa de receptação qualificada, prevista no art. 180 § § 1o e 2o do Código Penal.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada, a condenação do apelante é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.